Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1o da Lei 8.009/90 traz o conceito do bem de família e consagra a sua impenhorabilidade.
2. No caso, é fato incontroverso que a agravante reside no Lote 23-B da Chácara 14 do Conjunto 4 do Setor Habitacional Arniqueira, ao passo que a penhora incidiu sobre o Lote 23-C dessa mesma Chácara 14, de modo que não há comprovação dos requisitos da impenhorabilidade da Lei n. 8.009/90.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.